Tribunal: TJMT
Processo: 0001651-06.2018.8.11.0018
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001651-06.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.216.804/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA -
PENALIDADES
FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC –
MULTA
MANTIDA
-
VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2.
“Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)

3. Em que pese a correção do Acórdão quanto ao indeferimento do pedido de redução da multa, referida alteração não modifica o mérito do recurso, posto que conforme destacado no voto recorrido, a realização de acordo entre as partes não é óbice para a aplicação da penalidade pelo PROCON.

4. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação que, por unanimidade,
desproveu o recurso do ora Embargante.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão é omisso,
quanto à análise do pedido subsidiário de redução da multa administrativa que foi aplicada pelo PROCON, uma vez que não é proporcional ou razoável e a autoridade administrativa não observou os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), notadamente o de que a penalidade deve ser graduada de acordo a vantagem auferida, o que não foi objeto de apreciação pelo venerando acórdão.

Por fim, requer o provimento do recurso, para sanar a omissão presente no acórdão.

Intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 84918493.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação que, por unanimidade,
desproveu o recurso do ora Embargante.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do m
agistrado ao que constou na decisão judicial.

In casu
, o Embargante alega o r. acórdão restou omisso quanto à análise do pedido subsidiário de redução da multa administrativa que foi aplicada pelo PROCON.

De fato, atento às alegações do Embargante, constata-se a alegada omissão.

No entanto, no que concerne aos valores das multas aplicadas (R$ 9.000,00) não verifico que os valores fixados se encontram fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu a dosimetria das multas, sendo observados a gravidade das infrações, as vantagens auferidas e a condição econômica do autuado.

Desta forma, o acórdão merece o devido reparo, para fazer constar que o valor da multa está em conformidade
com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual, não há que se falar em redução da multa.

No entanto, referida alteração não modifica o mérito do recurso, posto que conforme destacado no voto recorrido, a realização de acordo entre as partes não é óbice para a aplicação da penalidade pelo PROCON, conforme trecho abaixo:

“Nesse diapasão, embora tenha ocorrido o Acordo entre as partes, é certo que este não é óbice para a aplicação da penalidade pelo PROCON, uma vez que, conforme artigo 18 do Decreto nº 2.181/97, “a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas”. (ID. 79633965)

Portanto, apesar de vislumbrar a contradição no acórdão, tenho que os vícios não modificam a conclusão do julgado.

Agora, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os embargos para sanar a contradição
apontada, somente para constar que
o valor da multa está em conformidade
com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021